Tribunal: STF
Processo: HC 238763
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Julio Cesar Oliveira Candido impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. Portanto, sendo o feito apresentado em mesa, não há previsão para intimação da parte para sustentação oral. 



    2. No caso, o que avulta do contexto fático delineado pela Corte a quo , nos limites cognitivos de um habeas corpus, é a autoria delitiva em desfavor do paciente, mormente considerando a quantidade de drogas apreendidas e também as circunstâncias em que ocorreu a prisão, pois os elementos de prova reunidos – os depoimentos dos agentes penitenciários; a quantidade da droga apreendida [passível de confecção de aproximadamente 110 (cento e dez) cigarros]; o local da ocorrência, onde entorpecentes possuem alto valor de mercado e as oportunidades para consumi-los são mínimas; a pretérita condenação do apelante em crime da mesma espécie, o que leva a crer que aquela quantidade seria vendida –, maxima venia, levam à certeza moral pela condenação, atendendo-se o contido no preceito ditado pelo novel art. 28,§ 2º, da Lei n. 11.343/06. 



    3. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes desta ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 836.403 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese, a desclassificação da conduta prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para aquela do art. 28 do mesmo diploma legal. Alternativamente, requer a absolvição do ora paciente. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça para afastar o pleito de desclassificação:



    Como consta na decisão agravada, diversamente do que foi alegado pela impetrante, o que avulta do contexto fático delineado pela Corte a quo, nos limites cognitivos de um habeas corpus, é a autoria delitiva em desfavor do paciente, mormente considerando a quantidade de drogas apreendidas e também as circunstâncias em que ocorreu a prisão, pois os elementos de prova reunidos – os depoimentos dos agentes penitenciários; a quantidade da droga apreendida [passível de confecção de aproximadamente 110 (cento e dez) cigarros]; o local da ocorrência, onde entorpecentes possuem alto valor de mercado e as oportunidades para consumi-los são mínimas; a pretérita condenação do apelante em crime da mesma espécie, o que leva a crer que aquela quantidade seria vendida –, maxima venia, levam à certeza moral pela condenação, atendendo-se o contido no preceito ditado pelo novel art. 28,§ 2º, da Lei n. 11.343/06. 



    Nesse contexto, para o eventual acolhimento da tese defensiva - desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas ou absolvição -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Desse modo, não há flagrante ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente